Tribunal: TJBA
Processo: 8000216-93.2022.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000216-93.2022.8.05.0111 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: POLIANO BRITO NASCIMENTO Advogado(s): JUSSARA OLIVEIRA SOUZA, MATHEUS REIS DE FRANCA, ALAN SOUZA DA SILVA registrado(a) civilmente como ALAN SOUZA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. CRIME DE AMEAÇA, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NULIDADE DO DEPOIMENTO DE FAMILIAR DA VÍTIMA (FILHA). VALIDADE RECONHECIDA. QUESTÃO PRELIMINAR REJEITADA. TESE ABSOLUTÓRIA NÃO ACOLHIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA OFENDIDA CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA QUE NÃO MERECE REPAROS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE JÁ DEFERIDO NA SENTENÇA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de Apelo interposto por POLIANO BRITO NASCIMENTO, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da comarca de Itabela, que, nos autos da ação penal nº 8000216-93.2022.8.05.0111, julgou procedente o pedido contido na exordial acusatória, condenando-o à pena de 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida, inicialmente em regime aberto, pela prática da conduta descrita no art. 147, do CP (ameaça), em contexto de violência doméstica, sendo beneficiado com a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, cingindo-se o inconformismo à nulidade do depoimento da filha da vítima, ante o vínculo afetivo, e, no mérito à absolvição pela alegada ausência de lastro probatório. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o depoimento de testemunha com vínculo familiar com a vítima (filha) compromete sua validade como prova; e (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para manutenção da condenação por ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha. III. Razões de decidir 3. O art. 202 do CPP permite o depoimento de qualquer pessoa como testemunha, inexistindo vedação legal quanto a parentesco com a vítima. A jurisprudência do STJ reconhece a especial relevância da palavra da vítima e de seus familiares nos crimes cometidos no âmbito doméstico, dada a usual ausência de testemunhas externas. O depoimento da testemunha impugnada mostra-se coerente e corroborado pela palavra firme da vítima, além de outros elementos de prova constantes nos autos (boletim de ocorrência, medida protetiva e demais declarações colhidas), de modo que deve ser considerado válido. 4. A materialidade do crime restou estampada pelo Boletim de Ocorrência, registrado na Delegacia de Polícia local, pelo Termo de Declarações da vítima e requerimento de medida protetiva (ID 69082934, fls. 5. 6 e 9). A autoria é indiscutível, conforme demonstram as provas reunidas nos autos, especialmente o depoimento da vítima e de sua filha. As versões, apresentadas na fase policial e confirmadas em Juízo, mantêm coerência nos pontos essenciais. 5. Apesar da Defesa sustentar que o depoimento da testemunha Jonildo Soares da Silva (ID 69083255), contratado para prestar serviços de transporte de móveis, afastaria a configuração do crime, é certo que tal relato não compromete o acervo probatório constante dos autos. Ademais, o simples fato de a testemunha não haver presenciado o ato ameaçador não implica a inexistência do delito, considerando-se que a ameaça, por sua própria natureza, pode ocorrer de modo reservado e sem a presença de terceiros (https://playback.lifesize.com/#/publicvideo/03dd3602-663e-40bd-8b44- e3e4b51c20b8?vcpubtoken=67df9e6a-23c8-4bfc-8733-e4fd1d81d20e). Registre-se, que segundo o princípio da “livre apreciação da prova pelo juiz” (art. 155 do CPP), o magistrado não está adstrito à prova isolada, mas sim à coerência do conjunto probatório. 6. A ameaça, enquanto crime formal, consuma-se com o simples fato de a vítima se sentir temerosa diante da promessa de mal injusto e grave, sendo desnecessária a presença de terceiros ou resultado material. Restou demonstrado que a conduta do Acusado afetou a tranquilidade psíquica da vítima. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido em parte, questão preliminar rejeitada, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: “1. É válido o depoimento de testemunha com vínculo familiar com a vítima nos crimes de violência doméstica, especialmente quando harmônico com o restante do conjunto probatório. 2. A palavra da vítima, coerente e corroborada por outros elementos, pode ser suficiente para a condenação nos delitos de ameaça no contexto da Lei Maria da Penha.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; CPP, arts. 202, 206, 386, III, V e VII. Jurisprudência relevante: STJ, AgRg no AREsp 2.206.639/SP, Rel. Des. Conv. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 20.02.2024, DJe 23.02.2024; STJ, AgRg no HC 496.973/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.05.2019, DJe 13.05.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000216-93.2022.8.05.0111, da comarca de Itabela, nos quais figuram como Apelante POLIANO BRITO NASCIMENTO, e, como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER, PARCIALMENTE, REJEITAR A QUESTÃO PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .